Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. APRECIAÇÃO DE “FATO NOVO” SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO A ABALAR O PRESSUPOSTO FÁTICO AO INICIAL CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO (CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA). DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO O RECONHECIMENTO DA ATUAL ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE À COBRANÇA DO ALEGADO DÉBITO, SEM PREJUÍZO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA ESSE DESIDERATO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, por não ter analisado a legitimidade à cobrança do débito, decorrente da sua posição de sócia ostensiva e não de administradora do condomínio (funções ocupadas cumulativamente). Além disso, afirma a inviabilidade de apreciação de “fato novo” em sede de embargos declaratórios.
II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento dos embargos declaratórios (suscitada em contrarrazões), uma vez que esta seria a via adequada à verificação de eventual vício intrínseco ao acórdão.
III. De plano, inexiste óbice à apreciação de “fato novo” superveniente ao acórdão originário e apto a fundamentar a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa (caso concreto), tudo com vistas ao alcance de decisão de decisão de mérito justa e eficaz.
IV. No que concerne à atual ilegitimidade da embargante à cobrança dos débitos (por meio da formulação de pedido contraposto), não constatada a alegada omissão do acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento.
V. Com efeito, conforme destacado no item IX da ementa revista, a declaração de quitação das taxase demais encargosrelativos à unidade fornecida pela atual administradora abala a certeza e liquidez da dívida, pressuposto fático do inicial conhecimento e acolhimento do pedido contraposto na presente demanda (sem prejuízo do ajuizamento de ação própria, caso persistente a dívida e demonstrada a legitimidade da empresa à efetivação da cobrança).
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, não evidenciados, por ora, o dolo processual e o prejuízo ao embargado, a subsidiar a pretendida condenação do embargante por litigância de má-fé.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.